Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. DEFEITOS NA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando que a contagem teve início em 16/08/2024, o prazo para a interposição do recurso se exauriu em 05/09/2024, data em que o apelante protocolou a apelação.
2. O apelante ajuizou ação contra a concessionária do aeroporto de Brasília – DF, pessoa jurídica de direito privado, narrando que houve a extinção imotivada do contrato antes da data prevista. Na fundamentação, arguiu ofensa aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, requerendo, ao final, “A revisão do ato administrativo de rescisão contratual unilateral por ilegalidade e ausência de motivação, que gera nulidade”, além de danos materiais, lucros cessantes e compensação por dano moral. Da narração dos fatos não decorreu logicamente a conclusão, pois os contratos celebrados entre concessionária e terceiros regem-se pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei no 8.987/95.
3. Estabelece o art. 321 do CPC que o juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
4. Tendo em vista que a emenda é direito subjetivo da parte autora, o processo não poderia prosseguir sem que houvesse a correção dos defeitos na petição inicial.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.